Tribunal: TJBA
Processo: 8062272-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8062272-05.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INGRID ESTRELA DE LIMA

Advogado(s)
:
KAYO MARTINS DOS SANTOS FREIRE

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

EMENTA

Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Ação ordinária. Concurso público. Edital nº 01/2024. Município de Feira de Santana. Cargo de professor de pedagogia. Candidata cotista oriunda de escola pública. Tutela de urgência indeferida. Correção de prova discursiva. Cláusula de barreira. Sistema de listas concomitantes e independentes. O presente recurso foi interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para correção de prova discursiva de candidata que não atingiu a nota de corte estabelecida no edital. A candidata obteve a nota de 52 pontos na prova objetiva, ficando na posição 184º . Contudo, o edital estabelecia, de forma clara e objetiva, uma nota de corte até a 90º posição (correspondente a 54 pontos – id. 92514234) para que os candidatos de sua modalidade de concorrência pudessem prosseguir para a fase de correção da prova discursiva. O sistema de listas concomitantes, que permite a permanência de candidatos aprovados na ampla concorrência também na lista de cotas nas etapas intermediárias do certame, encontra amparo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, notadamente na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 41. A exclusão de candidatos cotistas das listas reservadas ocorre apenas no momento da convocação final para nomeação, garantindo a efetividade das políticas afirmativas. A cláusula de barreira, que limita a correção de provas discursivas aos candidatos mais bem classificados, é constitucional e foi aplicada de forma objetiva, conforme o Tema 485 do Supremo Tribunal Federal. O edital é a lei do concurso e vincula tanto a Administração quanto os candidatos. A alteração da metodologia de classificação após a realização das provas viola o princípio da vinculação ao edital, comprometendo a segurança jurídica e a isonomia em relação aos demais candidatos. Não se evidenciando a probabilidade do direito e o perigo de dano, requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão de primeiro grau é medida que se impõe. Agravo de instrumento não provido.